Tribunal: STF
Processo: HC 66954
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PRATICADA
POR ACÓRDÃO QUE, POR NULIDADE POSTERIOR A PRONUNCIA, ANULA DECISÃO
DO JÚRI, E MANDA O RÉU A NOVO JULGAMENTO POR PARTE DESTE.
SENTIDO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI.
SOB O IMPERIO DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, QUE, EM SEU ARTIGO 141,
PARAGRAFO 28, GARANTIA - COMO A ATUAL - 'A SOBERANIA DOS VEREDICTOS'
DO JÚRI, SE TEVE POR CONSTITUCIONAL A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO QUE VISAVA A ANULAR A DECISÃO DO JÚRI E A MANDAR O RÉU A
NOVO JULGAMENTO POR ELE, EM VIRTUDE DE NULIDADE POSTERIOR A
PRONUNCIA OU DE AQUELA DECISÃO SER MANIFESTAMENTE CONTRARIA A
PROVA DOS AUTOS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.